Tribunal: TJSP
Processo: 1500051-41.2023.8.26.0515
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Nulidade. Ilicitude da prova obtida por acesso a dados telemáticos. Ausência de ilegalidade. Prévia autorização judicial. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade a autoria do tráfico e da associação comprovadas. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Pena e Regime prisional – criteriosamente aplicados. Recursos desprovidos.